Tribunal: TJMT
Processo: 1005627-32.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005627-32.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OSMAR CORREIA PECEGUEIRO - CPF: 018.646.461-44 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PRISÃO CAUTELAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Osmar Correia Pecegueiro contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação cível interposta em ação de indenização fundada em prisão cautelar posteriormente revogada. O embargante alega omissão quanto à análise da legalidade da prisão preventiva, contradição no afastamento dos danos morais e ausência de enfrentamento sobre lucros cessantes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, especialmente:
(i) ao deixar de fundamentar adequadamente a legalidade da prisão preventiva;
(ii) ao não considerar precedentes aplicáveis ao caso;
(iii) ao não se manifestar sobre o pedido de lucros cessantes;
(iv) ao afastar a indenização por danos morais, supostamente presumíveis em casos de prisão ilegal.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo se restringir às hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos jurídicos relativos à prisão preventiva, à legalidade da custódia cautelar e à inexistência de erro judiciário.
5. O recurso revela mera irresignação do embargante com o julgamento, sem demonstrar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade que justificasse a alteração do julgado.
6. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que embargos de declaração com nítido caráter infringente, não lastreados em vício formal, são incabíveis.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo incabíveis quando inexistentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
2. A legalidade da prisão cautelar, ainda que seguida de absolvição por insuficiência de provas, não configura, por si só, erro judiciário apto a ensejar indenização."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CPP, arts. 282, §6o, 311, 312 e 313; CF/1988, art. 5o, LXXV e art. 37, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 14.12.2009; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Osmar Correia Pecegueiro contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por maioria, negou provimento à apelação cível interposta em ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, originada de prisão cautelar posteriormente revogada.

O Embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, as quais, se sanadas, teriam o condão de alterar o resultado do julgamento.

Argumenta que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos centrais do recurso de apelação, notadamente quanto à ausência de requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, ausência de fundamentação concreta, desconsideração da possibilidade de medidas cautelares diversas e omissão na análise do precedente do TJPR com identidade fática.

Sustenta, ainda, que há contradição na negativa de danos morais diante da jurisprudência consolidada quanto à presunção do dano em caso de prisão ilegal, e aponta omissão sobre o pedido de indenização por lucros cessantes, que fora expressamente abordado no voto vencido.

Invoca, como fundamento, os artigos 1.022, I e II, e 1.023, §2o, do CPC, os artigos 311, 312 e 282, §6o, do CPP, o artigo 489, §1o, IV e VI, do CPC e o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, sob o argumento de que as máculas apontadas comprometem a validade do acórdão.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 320237363, defendendo a ausência de qualquer vício no julgado.

Sustenta que a decisão embargada foi devidamente fundamentada, apreciando de forma clara e suficiente todos os pontos controvertidos e, que os embargos têm nítido caráter infringente e se prestam apenas à rediscussão do mérito, o que é vedado pela legislação processual.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Osmar Correia Pecegueiro contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por maioria, negou provimento à apelação cível interposta em ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, originada de prisão cautelar posteriormente revogada.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou os vícios da decisão, sob o argumento de que o acórdão teria incorrido em omissões e contradições ao deixar de enfrentar pontos essenciais do recurso de apelação, tais como a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, a desconsideração de medidas cautelares diversas, a não análise de precedente com identidade fática, a negativa de danos morais presumidos e o silêncio quanto ao pedido de lucros cessantes.

No caso dos autos, o que a parte embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Analisando os autos, constato que tocante ao argumento de que houve omissão quanto à análise dos requisitos da prisão preventiva, destaca-se que a decisão embargada expressamente assentou:

“A conversão da prisão em preventiva se deu por decisão judicial fundamentada, com base nos arts. 312 e 313 do CPP, não se identificando abuso ou ilegalidade na atuação estatal.”

“No que tange à conversão da prisão em preventiva, a medida foi adotada mediante decisão judicial fundamentada, com base em indícios consistentes e nas razões previstas nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal.”

Ademais, o acordão embargado, assinalou que a prisão em flagrante foi devidamente formalizada, com respaldo nos pressupostos legais, especialmente aqueles previstos no artigo 302 do Código de Processo Penal, uma vez que o Apelante foi abordado na companhia de indivíduos posteriormente identificados como integrantes de organização criminosa, estando entre eles um menor de idade e sendo apreendidos entorpecentes, dinheiro em espécie e elementos que vinculavam os flagranteados à prática de tráfico de drogas.

Nessas condições, havia, a princípio, justa causa para a prisão, uma vez que a presença do Apelante no cenário e em contexto sugestivo à atividade delitiva autorizava, legitimamente, a suspeita fundada exigida pela norma processual penal.

No que tange à conversão da prisão em preventiva, a medida foi adotada mediante decisão judicial fundamentada, com base em indícios consistentes e nas razões previstas nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal.

Não se verifica, portanto, qualquer desvio de finalidade, excesso ou abuso por parte da autoridade policial ou do Poder Judiciário, já que o fato de o Apelante ter sido absolvido ao final do processo penal, por insuficiência de provas, não descaracteriza a legalidade da custódia cautelar imposta no início da persecução penal, tampouco evidencia erro judiciário, na forma do artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição da República.

que a prisão em flagrante foi devidamente formalizada, com respaldo nos pressupostos legais, especialmente aqueles previstos no artigo 302 do Código de Processo Penal, uma vez que o Apelante foi abordado na companhia de indivíduos posteriormente identificados como integrantes de organização criminosa, estando entre eles um menor de idade e sendo apreendidos entorpecentes, dinheiro em espécie e elementos que vinculavam os flagranteados à prática de tráfico de drogas.

Nessas condições, havia, a princípio, justa causa para a prisão, uma vez que a presença do Apelante no cenário e em contexto sugestivo à atividade delitiva autorizava, legitimamente, a suspeita fundada exigida pela norma processual penal.

No que tange à conversão da prisão em preventiva, a medida foi adotada mediante decisão judicial fundamentada, com base em indícios consistentes e nas razões previstas nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal.

Não se verifica, portanto, qualquer desvio de finalidade, excesso ou abuso por parte da autoridade policial ou do Poder Judiciário, já que o fato de o Apelante ter sido absolvido ao final do processo penal, por insuficiência de provas, não descaracteriza a legalidade da custódia cautelar imposta no início da persecução penal, tampouco evidencia erro judiciário, na forma do artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição da República.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025